Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0713874-57.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON CAVALCANTE TEIXEIRA EMBARGADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME DECISÃO Nada a prover em relação ao pedido formulado pela parte recorrente, tendo em vista que deixou de comprovar os altos gastos realizados no tratamento de sua saúde. A mera alegação de que a doença exige um alto custo, não se mostra suficiente para o deferimento do benefício, quando sequer há nos autos informação sobre o valor do plano de saúde ou de qualquer outra despesa relacionada à doença grave, que porta. Ademais, seus proventos como servidor público infirma a tese de que de que não possui condições de arcar com as custas do processo. À secretaria para certificar o eventual transcurso do prazo estipulado na decisão de ID 13668194. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito